Tribunal: TJES
Processo: 0006934-69.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto, o qual reconheceu o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito de programa de parcelamento de débito tributário, afastando a condenação em honorários na ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não considerar a distinção entre honorários advocatícios decorrentes da execução fiscal e aqueles da ação anulatória, como alegado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo necessário enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

Inexiste o vício de omissão no acórdão embargado, uma vez que a matéria referente ao pagamento dos honorários foi devidamente analisada.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando o objetivo do embargante é apenas obter novo julgamento da questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já analisada e decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1143320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010; STJ, EDcl no MS 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006934-69.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. ALVES TRANSPORTES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto, o qual reconheceu o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito de programa de parcelamento de débito tributário, afastando a condenação em honorários na ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não considerar a distinção entre honorários advocatícios decorrentes da execução fiscal e aqueles da ação anulatória, como alegado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo necessário enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

Inexiste o vício de omissão no acórdão embargado, uma vez que a matéria referente ao pagamento dos honorários foi devidamente analisada.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando o objetivo do embargante é apenas obter novo julgamento da questão.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já analisada e decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1143320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010; STJ, EDcl no MS 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão de ID
7387450
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e
deu provimento ao recurso de apelação interposto por J. ALVES TRANSPORTES LTDA.

Nas razões recursais de ID
7529889
, o ente público embargante alega, em síntese, que o Acórdão recorrido padece de vício de omissão, “
porque a aludida decisão desconsiderou que o requerente, ora apelante, quando optou por aderir ao programa de parcelamento, quitou unicamente os honorários referentes à execução fiscal e demais procedimentos de inscrição em dívida ativa, de modo que os honorários decorrentes da presente ação anulatória não foram abarcados
”.

Aduz, nesse cenário, que “os honorários adimplidos no Refis dizem respeito ao processo executivo fiscal, correspondente ao débito tributário executado, os quais diferem dos honorários sucumbenciais decorrentes de ação ordinária, que derivaram de decisão judicial própria e são orientados com base no princípio da causalidade”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de
om
issão
no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do ente público embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário. Confira-se:

Na hipótese, a empresa recorrente comprovou o parcelamento do débito com a Fazenda Pública Estadual, em que está incluso o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais judiciais (documentos de fls. 584/588).

Logo, configuraria bis in idem a condenação do apelante em honorários sucumbenciais em ambas esferas, administrativa e judicial. Por isso, não faz jus a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito desta ação.

Registre-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1143320/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentara a controvérsia posta, fixando que “condenação, em

honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária”, como se extrai da ementa do julgado
(...)

No mesmo sentido, o entendimento pacífico deste Sodalício, ilustrado pelos seguintes arestos (...):

Com efeito, diante dos consolidados entendimentos do c. STJ e deste Tribunal de Justiça, assiste razão à empresa apelante, porquanto para se valer das prerrogativas do REFIS/2021 ofertado pelo Estado do Espírito Santo, a contribuinte observou todos os requisitos exigidos, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, recolhendo, parceladamente, os honorários advocatícios da parte adversa. Assim, mostra-se indevida a manutenção da condenação imposta pela r. sentença, pois importa dupla exigência de verba honorária.

Ademais
, como
se sabe
, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89)

Nesse sentido, é certo que o ente público embargante, inconformado com o resultado do julgamento, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistente o vícios apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
por ambos os
embargante
s
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.